Tribunal: TJMT
Processo: 1015537-54.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015537-54.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (APELANTE), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

A
PELA
NTE(S):

SABRINA TOCHETTO

A
PEL
ADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECONVENÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS.
IMPOSSIBILIDADE.
LEGALIDADE DA TABELA PRICE. TESES DE BOA-FÉ, SUPERENDIVIDAMENTO E PERDA DE CHANCE NÃO ACOLHIDAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por executada contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face de cooperativa de crédito, fundada em cédula de crédito bancário. A apelante alega omissão da sentença quanto a teses de defesa, a ilegalidade da Tabela
Price
, o cerceamento de defesa por ausência de prova pericial e a possibilidade de reconvenção em embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível reconvenção nos embargos à execução com base no art. 917, VI, do CPC; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil; (
iii
) saber se o erro material na citação do art. 420 do CPC compromete a validade da sentença; (
iv
) saber se a utilização da Tabela
Price
implica capitalização irregular de juros; e (v) saber se houve omissão da sentença quanto às teses de violação da boa-fé objetiva, superendividamento e perda de chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a prova técnica requerida se mostra desnecessária diante da clareza dos elementos contratuais constantes dos autos, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

É incabível reconvenção nos embargos à execução, por se tratar de incidente processual de natureza exclusivamente defensiva, cuja finalidade não comporta o surgimento de nova relação jurídica cognitiva, conforme jurisprudência do STJ.

O erro material na indicação do artigo 420 do CPC não compromete a validade da sentença, sendo a fundamentação clara ao justificar a desnecessidade de perícia. Trata-se de inexatidão que pode ser corrigida de ofício, sem modificação do conteúdo decisório.

A utilização da Tabela
Price
é legal e não implica anatocismo, quando pactuada expressamente, especialmente em contratos regidos pela Lei no 10.931/2004. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pacto expresso de capitalização.

A sentença enfrentou adequadamente todas as teses relevantes. As alegações de violação à boa-fé, superendividamento e perda de chance foram rejeitadas implicitamente pela fundamentação, inexistindo omissão ou nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível reconvenção nos embargos à execução, por incompatibilidade com sua natureza estritamente defensiva. 2. Não há cerceamento de defesa quando ausente necessidade de prova técnica e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento. 3. A Tabela
Price
é legal e sua utilização não configura capitalização indevida de juros quando pactuada. 4. O erro material na citação de dispositivo legal não compromete a fundamentação da sentença. 5. Não há omissão quando a sentença enfrenta adequadamente o núcleo da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; CC,
arts
. 113, 422 e 188, I; CPC,
arts
. 4o, 355, I, 464, § 1o, I, 489, § 1o, 494, I, e 917, VI; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.528.049/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 18.08.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.208.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 15.05.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.718.088/CE, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04.10.2021; TJMT,
ApCiv
1025926-76.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.01.2024; TJMT,
ApCiv
1011572-10.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sabrina
Tochetto
contra sentença que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução opostos em face de Cooperativa de
Crédito

Poupança
e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro MTRR, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em
Cédula
de
Crédito

Bancário
.

A embargante alegou, em síntese,
que a execução
1028315-90.2023.8.11.0015
referente a
Cédula n° C10230485-4
é irregular, em razão do
excesso de execução decorrente da não descapitalização das parcelas cobradas antecipadamente, duplicidade de incidência de juros
remuneratórios
(bis in idem),
utilização
indevida do sistema PRICE,
acumulo
de juros
remuneratórios
com multa por
inadimplência
, viola
çã
o aos deveres anexos da boa-f
é
objetiva, superendividamento e pleiteou
repetição
de
indébito
e
indenização
por danos morais.

A r. sentença recorrida restou assim ementada:

Trata-se de
Embargos à Execução
formulados por Sabrina
Tochetto
, incidentalmente a demanda executiva formulada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso - Sicredi Celeiro MT/RR, em que defendeu a aplicabilidade das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Alegou que, de fato, firmou contrato bancário com a empresa embargada e que o negócio jurídico prevê a cobrança ilegal de juros remuneratórios cumulados com juros de mora e multa e, também, a incidência da Tabela
Price
. Registrou que o contrato deve ajustar-se à realidade financeira da embargante para evitar superendividamento. Requereu, por fim, a procedência do pedido, para a finalidade de decretar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem: a) a cobrança dos juros remuneratórios cumulados com juros de mora e multa; b) a utilização da Tabela
Price
. Requereu, também, a condenação da embargada no pagamento de indenização, por repetição do indébito.

Foi proferida decisão judicial, que recebeu os embargos à execução e ordenou a intimação da embargada para apresentar impugnação. A companhia embargada apresentou defesa, momento em que arguiu, como tese preliminar, a impugnação à assistência judiciária gratuita. No mérito, narrou que existe entre as partes contrato válido e regularmente firmado e que a cobrança é regular. Defendeu a regularidade da cobrança dos juros remuneratórios e dos encargos de mora. Sustentou a validade da utilização do sistema
Price
de amortização de juros. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

Houve réplica, oportunidade em que a embargante, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se afigura absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica na situação hipotética ‘
sub judice
’, porquanto que não se revela imprescindível, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos (a existência de cobrança de encargos ilegais e abusivos) não depende de conhecimento especial técnico [art. 420, parágrafo único, inciso I do Código de Processo Civil] e envolve, neste tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito — com a consequência de que a prova pericial não ganha qualquer relevância prática e representa inútil e desnecessária tentativa de coleta de prova.

Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando previsto no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
com relação à impugnação à assistência judiciária gratuita
, penso que está fadada ao insucesso. A assistência judiciária gratuita configura-se como direito fundamental, que objetiva concretizar a garantia do direito de acesso à tutela jurisdicional do Estado, para aquele que não dispõe de recursos financeiros para encampar a defesa de direitos/interesses jurídicos e para viabilizar o credenciamento para o exercício básico de direitos e garantias fundamentais, e acarreta, como consequência direta, na desoneração do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios e periciais. A assistência judiciária gratuita caracteriza-se como direito subjetivo do indivíduo, menos favorecido, sob o ponto de vista financeiro e econômico, e deve ser compreendida como apanágio natural daquele que busca o acesso à Justiça e não incorpora condições mínimas para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da entidade familiar da qual faz parte integrante. O fato de tratar-se de pessoa miserável/pobre, na acepção literal da expressão, mostra-se, por conseguinte, totalmente irrelevante, para efeito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Interpretação que resulta da exegese do disposto no art. 1.o c/c o art. 4.o, ambos da Lei n.o 1.050/1.960 e art. 5.o, inciso XXXIV, alínea ‘
a
’ e inciso XXXV da CRFB/88.

A concessão da gratuidade da justiça, como fórmula/regra geral, depende da caracterização de fato objetivo, que se limita/contenta a reclamar a existência de afirmação, na petição inicial, de que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas do processo e honorários de advogado [cf.:
STJ
,
AgRg
no Ag n.o 1.172.972/RS, 5.a Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009;
STJ
,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no Ag n.o 952.186/RS, 3.a Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. Isso implicar considerar, por inferência racional, que compete ao impugnante o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em estado de miserabilidade jurídica [cf.:
STJ
,
AgRg
no Ag em REsp n.o 45.932/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. em 13/08/2013;
STJ
,
AgRg
no
AREsp
n.o 27.245/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Antônio Carlos Ferreira, j. em 24/04/2012].

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que não subsistem provas concretas que demonstram que a embargante reúna condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família. Portanto, diante desta moldura, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘
sub judice
’, com a consequência de que a improcedência da pretensão de impugnação é medida que se impõe.

Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

1.
Da Utilização do Sistema
Price
de Amortização de Juros
.

A metodologia de amortização de juros, consolidado no sistema
Price
(sistema francês de amortização), caracteriza-se por meio da utilização de regime de juros compostos, para a finalidade de calcular o valor individualizado de cada parcela, diferida no tempo, de um contrato de empréstimo/mútuo, que se constitui, como regra geral, na formação dos juros, que integram as prestações, em uma progressão geométrica decrescente, na exata medida em que, enquanto a proporção de juros, embutida em cada uma das prestações, reduz-se, a parcela de amortização do valor principal cresce exponencialmente, mantendo-se as prestações, durante a normalidade contratual, em idêntico valor. O emprego da Tabela
Price
, no âmbito do contrato de empréstimo/mútuo, por via de consequência, exatamente porque limita-se a utilizar regime de juros compostos, não traduz situação de ilegalidade — exceto se, de maneira comprovada, ocorrer amortização negativa do débito.

Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de ilustração, lanço mão do seguinte acórdão paradigma, colhido do acervo de jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(...) 2. A mera utilização da Tabela
Price
não basta para se comprovar a existência de capitalização ilegal de juros. (...)” (
STJ
,
AgRg
no Ag n.o 1.425.074/DF, 4.a Turma, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/10/2012).

Consequentemente, diante deste cenário, tomando-se em consideração que não subsiste evidência, baseada em informação concreta e objetiva, que demonstre a ocorrência de amortização negativa do débito, penso que a adoção do sistema
Price
de amortização de juros não se mostra ilegal.

2.
Da Incidência Cumulativa de Juros Remuneratórios, Juros de Mora e Multa Moratória
.

Com efeito, os juros remuneratórios ou compensatórios objetivam remunerar o capital concedido/disponibilizado pelo mutuante, durante o
período de tempo
que o mutuário dispuser do dinheiro. A incidência dos juros remuneratórios decorre da utilização consentida, fruto da celebração de contrato de mútuo, do capital alheio. Os juros de mora se caracterizam como indenização/ressarcimento, imputado ao devedor, devido
o
descumprimento do contrato e, portanto, decorrem, como consequência automática, da mora contratual [art. 395, art. 406 e art. 407, todos do Código Civil]. A multa moratória caracteriza-se como penalidade pelo não-cumprimento da obrigação; é, efetivamente, uma cláusula penal que incide quando subsiste a mora contratual e visa a desestimular o inadimplemento [art. 408 do Código Civil].

Com base nessas considerações, conclui-se, por inferência racional, que não subsiste qualquer obstáculo que impeça a cumulação da incidência dos juros remuneratórios, dos juros de mora e a multa moratória, no âmbito de contrato bancário, na exata medida em que possuem natureza jurídica, finalidade e hipótese de ocorrência, totalmente distintas — o quê, por via de consequência, não caracteriza cumulação de multas ou de penalidades.

Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos pelos Tribunais Estaduais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELA A AUTORA ADUZINDO QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS E QUE A COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS É ILEGAL. A ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de abusividade na taxa de juros fixada no contrato. Os juros remuneratórios não podem ser considerados abusivos. Capitalização de juros. Possibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.
CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. Possibilidade de cumulação de juros remuneratórios limitados ao fixado contratualmente com juros moratórios e multa contratual
prevista em 2%. Limitação dos juros moratórios em 1% ao mês. Hipótese em que o contrato entabulado entre as partes já prevê que, em caso de mora, incidirá multa moratória de 2% do saldo devedor. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para permitir a cobrança, no período de inadimplemento, de juros remuneratórios limitados à taxa do contrato, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, Apelação Cível n.o 1012685-16.2023.8.26.0002, 23.a Câmara de Direito Privado, Rel.: Des. Emílio Migliano Neto, julgado em 19/03/2024)— com destaques não inseridos no texto original.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. APLICAÇÃO CDC. LEGALIDADE DA MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS
. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1- Quanto a alegação sobre a legalidade da multa contratual, diante da ausência de questionamento nesse sentido, inexiste interesse recursal neste ponto. 2- A relação pactuada entre as partes enquadra-se como contrato de adesão, o que caracteriza relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 3- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é ilegal a estipulação da comissão de permanência, desde que calculada pela média de mercado (Súmula no 294) e não cumulada com quaisquer outros encargos no período de anormalidade (Súmula no 472). 4-
Quanto à cumulação dos juros remuneratórios com os encargos de mora, saliento que não existe tal proibição no ordenamento jurídico, podendo a Instituição Financeira cobrar juros remuneratórios, juros de mora e multa, conjuntamente, em um único contrato. Isso porque os juros remuneratórios não se confundem com os encargos gerados, em razão da mora no pagamento da dívida, pois são devidos ao credor, como compensação pela utilização do seu capital pelo devedor. O que o ordenamento jurídico pátrio veda é a cumulação de juros de mora, juros remuneratórios, multa e correção monetária com a comissão de permanência
. Como não há previsão expressa de comissão de permanência no contrato, a manutenção do contrato neste particular é medida que se impõe. 5- Diante da reforma da sentença, necessária a inversão do ônus sucumbencial. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PROVIDA” (TJGO, Apelação Cível n.o 5017505-69.2020.8.09.0137, 6.a Câmara Cível, Rel.: Des. Jairo Ferreira Junior, julgado em 18/04/2022) — com destaques não inseridos no texto original.

3.
Do superendividamento
.

O superendividamento caracteriza-se como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural/física, de realizar, de boa-fé, a quitação da totalidade das dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem prejuízo de comprometimento do mínimo existencial, definido na norma reguladora [art. 3.o do Decreto n.o 11.150/2022]. O superendividamento se configura, como fórmula/regra geral, quando a quantificação do total das dívidas contraídas se compreende maior do que “mínimo existencial” — à exceção das dívidas, ainda que derivadas de relações de consumo, originadas de contratos celebrados com a prévia intenção de não se realizar o pagamento e de dívidas provenientes de contratos de financiamento imobiliário, de crédito rural e, ainda, as dívidas contraídas com a finalidade de adquirir bens luxuosos [art. 54-A e art. 104-A, ambos da Lei n.o 8.078/1990].

A situação de superendividamento, criada em virtude do advento da edição da Lei n.o 14.181/2021, constitui hipótese análoga à recuperação judicial, mas porém para pessoas naturais/físicas, em que o consumidor/devedor “superendividado” ajuíza uma ação especifica e que objetiva instaurar um processo de repactuação de dívidas, que contará com o chamamento e a participação da totalidade do rol de credores, e que pressupõe a apresentação de proposta de plano de quitação com prazo máximo de 5 (cinco) anos [art. 104-A da Lei n.o 8.078/1990]. Há, por via de consequência, necessidade de ajuizamento de demanda judicial específica e não pode ser arguida, como matéria de defesa, em sede de embargos à execução, visto que se trata de temática não-prevista no rol taxativo previsto no art. 917 do Código de Processo Civil.

Cumpre frisar, por conveniente, que a jurisprudência dos Tribunais Estaduais, tem reafirmado esse entendimento (a respeito da impossibilidade de arguição da temática do superendividamento em sede de embargos à execução), valendo referir, por ser expressiva dessa orientação, a decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO. REPACTUAÇÃO DO DÉBITO COM PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO. IMPROCEDÊNCIA DOSEMBARGOSDEFENSIVOS MANTIDA.
INAPLICABILIDADE DA LEI DOSUPERENDIVIDAMENTO.
BUSCA A PARTE EMBARGANTE O RECONHECIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO COM O REPARCELAMENTO DA DÍVIDA EXECUTADA. TODAVIA,
A PRETENDIDA APLICAÇÃO DA LEI DOSUPERENDIVIDAMENTONÃO SE APLICA NOSEMBARGOSÀEXECUÇÃO, VISTO QUE DEVE SER PROPOSTA CONTRA TODOS OS CREDORES, ATINGINDO A PROPOSTA DE PAGAMENTO TODOS OS DÉBITOS DO DEVEDOR, NÃO ESTANDO INCLUÍDA NAS MATÉRIAS DE DEFESA DO ART. 917 DO CPC
. A REPACTUAÇÃO PREVISTA NA LEI 14.181/2021 DEVE SER OBJETO DE PROCESSO PRÓPRIO MOVIDO CONTRA TODOS OS CREDORES, ATINGINDO TODAS AS DÍVIDAS EXISTENTES DEVENDO AS MESMAS SEREM INCLUÍDAS NO PLANO DE QUITAÇÃO APRESENTADO PELO DEVEDOR, SENDO QUE A LIMITAÇÃO PREVISTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO TEM COMO FINALIDADE EVITAR O ENDIVIDAMENTO DESENFREADO E GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL AO CONSUMIDOR, ASSEGURANDO A SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA E A DA SUA FAMÍLIA, COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASSIM, NÃO HÁ COMO COMPELIR A PARTE CREDORA/EXEQUENTE A ACEITAR A PROPOSTA DE PAGAMENTO APRESENTADA PELO EMBARGANTE, MORATÓRIA SEM ANUÊNCIA DA PARTE CREDORA ADVERSA; IMPONDO AO EMBARGADO ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DAS CONDIÇÕES AJUSTADAS NO CONTRATO EXECUTADO. IMPROCEDÊNCIA DOSEMBARGOSMANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA” (
TJRS
, Apelação Cível n.o 50006193220228210091, 25.a Câmara Cível, Rel.: Des. Eduardo
Kothe
Werlang,
julgado em 28/11/2023
)— com destaques não inseridos no texto original.

D’outra banda, cumpre sublinhar, ainda, por extremamente conveniente, que a embargante não comprovou, de forma categórica, a condição de superendividado. Não subsiste prova mínima hábil a demonstrar a boa-fé e a insuficiência de renda, a ponto de evidenciar que a quantificação do total das dívidas contraídas desponta em maior extensão do que o “mínimo existencial”; tudo se circunscreve à meras alegações. Este ponto crucial/nodal (a condição de superendividado) a embargante lançou mão, como pano de fundo, para o efeito de dar concretude ao direito e, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso I do Código de Processo Civil].

Inviável, portanto, a admissão da tese de superendividamento.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à execução, por Sabrina
Tochetto
, incidentalmente a demanda executiva formulada por Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento Sorriso - Sicredi Celeiro MT/RR, para o fim
de
Declarar

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
a embargante no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à embargante, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Preclusa a presente decisão
,
Determino
que seja trasladada cópia integral do presente veredicto à ação executiva n.o 1028315-90.2023.8.11.0015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais (ID. 205995849), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
Cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial contábil;

2
. Possibilidade de
reconvenção
nos embargos
à execução
com fulcro no art. 917, VI, do CPC;

3. Erro material na
fundamentação
da
sentença

quanto cita
çã
o
do art. 420 do CPC;

4. Ilegalidade da
utilização
da Tabela PRICE sem
comprovação
de
ausência
de
capitalização
;

5. Omiss
ão
da
sentença
quanto
a
s teses de viola
çã
o da
boa-fé
objetiva, superendividamento e perda de chance.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma da
sentença
, com
admissão
da
reconvenção
,
determinação
de prova pericial e
procedência
dos embargos.

Recurso tempestivo (ID. 318773386) e preparo dispensado ante o deferimento da
justiça
gratuita (ID. 319399355).

Contrarrazões (ID. 318773388) alegando preliminarmente violação ao
princípio
da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
PELA
NTE(S):

SABRINA TOCHETTO

A
PEL
ADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal

A parte Apelada assevera preliminarmente que o recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial sem confrontar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais, verifico que o apelante impugnou o fundamento central da sentença, qual seja, a necessidade de
análise da reconvenção apresentada em embargos à execução, retificação da entrega jurisdicional pela omissão no juízo de primeiro grau de teses que afirma serem relevantes e necessidade de perícia contábil.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA .
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .Incidência
da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

1
.
Cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial contábil;

A Apelante
alega cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial contábil para demonstrar o excesso de execução no valor de R$ 11.561,16, decorrente da não descapitalização das parcelas cobradas antecipadamente e da duplicidade de incidência de juros remuneratórios.

Por sua vez, a Apelada d
efende

que não houve cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de prova pericial em controvérsias de natureza exclusivamente jurídica.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza tal procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, verifica-se que todos os elementos contratuais necessários ao deslinde da controvérsia encontram-se devidamente documentados nos autos, não havendo questão fática controvertida que demande esclarecimento técnico especializado.

A alegação de divergência entre juros pactuados e efetivamente aplicados não encontra substrato probatório nos autos, tratando-se de mera conjectura da parte apelante.

O contrato de financiamento apresenta de forma clara e expressa todas as condições pactuadas, incluindo a taxa de juros mensal de 3,54%,

am
e 51,81% aa
.

A simples alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a necessidade de perícia técnica, não justifica a dilação probatória.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONCRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação revisional ajuizada contra instituição financeira, na qual se alegava a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento de veículo, com pedidos acessórios de limitação da taxa de juros, revisão do valor das parcelas, autorização para depósito de valor tido como incontroverso, afastamento da mora e outras providências. O juízo de origem entendeu que a taxa de juros, ainda que superior à média de mercado, não configura abusividade por si só e julgou a demanda improcedente, com resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil; (
ii
) definir se há nulidade na ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova; (
iii
) apurar se houve ausência de fundamentação quanto ao indeferimento da tutela de urgência; (
iv
) analisar se a sentença deixou de se manifestar sobre pedidos específicos da inicial; (v) estabelecer se a taxa de juros pactuada é abusiva a ponto de justificar revisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há cerceamento de defesa quando a parte é intimada a especificar provas e permanece inerte, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC, especialmente em causas que envolvem matéria unicamente de direito. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor; ausentes esses pressupostos no caso concreto, é legítimo o indeferimento motivado do pedido. A decisão que indeferiu a tutela de urgência está fundamentada com base na ausência de verossimilhança das alegações e na inaplicabilidade da Súmula 380/STJ ao caso, inexistindo nulidade por omissão. A alegação de omissão quanto a pedidos da inicial é improcedente quando tais pedidos dependem logicamente da procedência do pedido principal, que foi expressamente analisado e julgado improcedente com fundamentação adequada. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura abusividade automática; é necessária comprovação de discrepância relevante ou onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese concreta, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27) e REsp 1.359.365. Documentos unilaterais desacompanhados de prova técnica produzida sob contraditório não são suficientes para comprovar abusividade contratual. Diante da improcedência da ação, deve ser mantida a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com majoração da verba nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, exigindo demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do consumidor. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a parte é intimada a especificar provas e permanece inerte. A fundamentação da tutela de urgência é suficiente quando demonstra, de forma clara, a ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. A ausência de manifestação específica sobre pedidos acessórios não acarreta nulidade da sentença quando a improcedência do pedido principal os prejudica logicamente. –––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC,
arts
. 421 e 423; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 54; CPC,
arts
. 300, 355, I, 370, 373, 489, §1o, III e IV, 492, 487, I, 98, §3o, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.359.365; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/RS; STJ, REsp 1.949.665/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.268.423/DF; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.992.801/SP; TJMT,
ApCiv
1006019-81.2023.8.11.0045; TJMT,
ApCiv
1002805-63.2024.8.11.0040. (N.U 1000519-96.2024.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)

Ademais, as questões suscitadas pela apelante - legalidade da taxa de juros, validade do método de amortização, legitimidade das tarifas cobradas e regularidade da contratação de seguro - constituem matéria eminentemente jurídica, cuja solução prescinde de conhecimento técnico especializado.

Não se configura, portanto, cerceamento de defesa, mas sim regular exercício da faculdade judicial de julgar antecipadamente a lide quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Sabrina
Tochetto
contra sentença que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução opostos em face de Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro MTRR, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

A parte Apelante, em suma, defende que deveria ter sido admitida reconvenção nos embargos à execução, com fundamento no art. 917, VI, do CPC, sustentando que tal instituto possui natureza de matéria defensiva.

Aponta erro material na fundamentação da sentença quanto à citação equivocada do art. 420 do CPC e sustenta a ilegalidade da utilização da Tabela PRICE sem a devida comprovação de ausência de capitalização de juros compostos.

Por fim, argumenta que a sentença foi omissa quanto às teses de violação da boa-fé objetiva, superendividamento, perda de chance de renegociação da dívida e enriquecimento ilícito, requerendo a reforma integral da decisão.

Lado outro, a parte Apelada sustenta que a reconvenção é inadmissível em embargos à execução, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
e que
eventual erro material na citação de dispositivo legal não compromete a fundamentação da decisão judicial.

Aduz, também, que a utilização da Tabela
Price
é plenamente legal quando expressamente pactuada entre as partes
e inexistir
omissão na sentença, mas regular enfrentamento de todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a sentença observou a legalidade e a jurisprudência aplicável à espécie.

Passo à análise das teses recursais
meritórias
.

2
. Possibilidade de reconvenção nos embargos à execução com fulcro no art. 917, VI, do CPC

A apelante sustenta que o reconhecimento da possibilidade de reconvenção nos embargos à execução decorre da interpretação literal do art. 917, VI, do CPC, que permite ao executado alegar "
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
", argumentando que a reconvenção possui natureza defensiva nos termos do art. 343 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o processo de execução tem como finalidade a satisfação do crédito constituído, razão pela qual se revela inviável a reconvenção, na medida em que, se admitida, ocasionaria o surgimento de uma relação instrumental cognitiva simultânea, o que inviabilizaria o prosseguimento da ação executiva
, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO .
SÚMULA 284/STF. RECONVENÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA
CONSTITUTIVA .
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou
obscuro .
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do cabimento de reconvenção em embargos à execução.
3 .
O processo de execução tem como finalidade a satisfação do crédito constituído, razão pela qual revela-se inviável a reconvenção, na medida que se admitida, ocasionaria o surgimento de uma relação instrumental cognitiva simultânea, o que inviabilizaria o prosseguimento da ação executiva. 4. Assim sendo, a reconvenção somente tem finalidade de ser utilizada em processos de conhecimento, haja vista que
a mesma
demanda dilação probatória exigindo sentença de mérito, o que vai de encontro com a fase de execução, na qual o título executivo já se encontra definido.
5 .
Em sede de embargos à execução fiscal há previsão legal (art. 16, § 3o, da Lei 6.830/80) vedando a utilização da reconvenção. O fundamento dessa proibição é, unicamente, de natureza processual, a fim de não impor dificuldades para o curso da execução fiscal, haja vista que ela tem como base certidão de dívida líquida e
certa .
6. Vale destacar que os embargos à execução não ostentam natureza condenatória, por isso, caso o embargante entenda ser credor do exequente, deverá cobrar o débito em outra demanda. 7. Entendimento em sentido contrário violaria o princípio da celeridade e criaria obstáculo para a satisfação do crédito, pois a ideia que norteia a reconvenção é o seu desenvolvimento de forma conjunta com a demanda inicial, o que não ocorreria ao se admitir a reconvenção em sede de embargos à execução, na medida que as demandas não teriam pontos de contato a justificar a sua
reunião .
8. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte não provido.

(STJ - REsp: 1528049 RS 2015/0093767-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2015)

A reconvenção somente tem finalidade de ser utilizada em processos de conhecimento, haja vista que demanda dilação probatória exigindo sentença de mérito, o que vai de encontro com a fase de execução na qual o título executivo já se encontra pré-definido.

Em sentido similar, jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTRAS MATÉRIAS A SEREM ANALISADAS – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Embora seja incabível o oferecimento de pedido contraposto ou reconvenção em embargos à execução, certo é que as demais matérias neles arguidas devem ser analisadas, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10259267620208110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2024)

Não se desconhece que o art. 917, VI, do CPC permite ao executado alegar nos embargos "qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento".

Todavia, tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com os demais preceitos processuais, não autorizando a formulação de pedidos contrapostos que extrapolem a natureza defensiva dos embargos à execução.

A reconvenção, conquanto possa ser manejada em contestação, não se confunde com matéria de defesa propriamente dita, constituindo demanda autônoma com pedido de condenação do autor reconvindo.

Os embargos à execução ostentam natureza eminentemente defensiva, destinando-se a atacar a executividade, liquidez, certeza ou exigibilidade do título executivo, bem como a discutir vícios do processo executivo.

A admissão de reconvenção desvirtuaria tal finalidade, transformando o incidente defensivo em verdadeiro processo de conhecimento bilateral, com evidente prejuízo à celeridade e efetividade da execução.

3. Erro material na fundamentação da sentença quanto à citação do art. 420 do CPC

A apelante aponta erro material na sentença recorrida, que teria citado equivocadamente o art. 420, parágrafo único, inciso I, do CPC para justificar a desnecessidade de prova pericial, quando referido dispositivo trata da exibição de livros empresariais, não guardando relação com a matéria decidida.

Ainda que se reconheça eventual imprecisão na citação do dispositivo legal, tal circunstância não compromete a validade da decisão. O erro material, quando existente, não transita em julgado e não invalida o ato judicial quando não afeta a substância da decisão.

Na hipótese, o núcleo da fundamentação foi a suficiência dos elementos constantes dos autos para o julgamento da lide, independentemente da citação específica de dispositivo legal.

A sentença apresentou fundamentação clara e objetiva quanto à desnecessidade de dilação probatória, registrando que "
a dissolução das matérias-pontos controvertidos não depende de conhecimento especial técnico
(...)
e envolve, neste tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito

— com a consequência de que a prova pericial não ganha qualquer relevância prática e representa inútil e desnecessária tentativa de coleta de prova.
"
(ID.
318773376
)
.

Destarte, eventual equívoco na citação de dispositivo legal configura mero erro material que não compromete a essência da decisão, tampouco viola os requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 489 do CPC.

Do mesmo modo, destaca-se que a sua correção em nada altera a conclusão adotada pelo juízo na origem:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO
TRANSITADA .
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 .
"Na forma da jurisprudência desta Corte, 'o erro material previsto no inciso I do art. 463 do CPC/1973, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas' (STJ,
AgInt
no REsp 1.469 .645/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 05/12/2017). O erro material, passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão, é 'aquele reconhecível primo
ictu

oculi
, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório, e cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional' (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS 36.986/PB,
Rel
. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/04/2016), o que, contudo, não é a hipótese dos presentes autos, na qual o erro apontado guarda relação com o próprio objeto do juízo de mérito, consubstanciando
error
in
judicando
, decorrente da má apreciação de questão de fato" (
AgInt
no REsp 1435045/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018,
DJe
13/09/2018). 2. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no REsp: 1718088 CE 2018/0006601-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2021)

De todo modo, verifica-se na
sentença recorrida, mero erro material na citação do artigo 420 do Código de Processo Civil, quando o correto seria o artigo 464, § 1o, inciso I, do mesmo diploma, que trata da desnecessidade de prova pericial quando o ponto controvertido for apenas de direito.

Tal inexatidão, todavia, não compromete a fundamentação nem o resultado do julgamento, podendo ser corrigida de ofício, na forma do artigo 494, inciso I, do CPC, sem que isso importe reforma do decisum.

Deve
, portanto,
ser corrigido
o equívoco apenas para adequar a referência normativa, mantendo-se inalterado o teor e o mérito da sentença.

O STJ nesses casos já sinalizou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA .
NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE
OFÍCIO .
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de
oficio
ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da
sentença .
Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" (
AgInt
no
AREsp
828.816/SP,
Rel
. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2016). 2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021)

Assim, é de se reconhecer que a análise judicial foi conduzida de forma adequada, considerando os elementos fáticos e jurídicos relevantes ao caso, independente do artigo indicado.

4. Ilegalidade da utilização da Tabela PRICE sem comprovação de ausência de capitalização

A recorrente sustenta a ilegalidade da utilização do sistema PRICE de amortização, alegando que sua aplicação implica capitalização indevida de juros compostos (anatocismo), requerendo a substituição por método mais favorável ao consumidor.

O sistema francês de amortização, conhecido como Tabela
Price
, constitui método legalmente aceito e amplamente utilizado no sistema financeiro nacional, não havendo vedação legal à sua aplicação em contratos de financiamento.

A Tabela
Price
caracteriza-se pela manutenção de prestações de valor constante ao longo do período de financiamento, com variação apenas na composição entre juros e amortização do capital, sendo os juros calculados sobre o saldo devedor remanescente a cada período.

Importante consignar que a utilização da Tabela
Price
não configura anatocismo ou capitalização irregular de juros, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Os contratos de adesão, embora tenham suas cláusulas predefinidas pela instituição financeira, são válidos e eficazes quando respeitam os limites legais e não contêm cláusulas abusivas.

A mera circunstância de o consumidor não poder escolher o método de amortização não torna a cláusula abusiva, desde que o método utilizado seja legalmente aceito e não cause desequilíbrio contratual excessivo.

Na espécie, o contrato firmado entre as partes previu expressamente a utilização do sistema PRICE de amortização, com capitalização mensal de juros à taxa de 0,95% ao mês
(ID.
135081391
– PJE 1o Grau –
1028315-90.2023.8.11.0015
)

Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei no 10.931/2004, a capitalização de juros encontra amparo legal no art. 28, § 1o, I, do referido diploma, que permite expressamente a pactuação de "juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização".

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA PELA TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. INADEQUAÇÃO DO MÉTODO DE GAUSS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora em ação revisional de contrato bancário contra instituição financeira, visando afastar a capitalização mensal de juros e a aplicação da Tabela
Price
, com pedido de substituição pelo método de Gauss. Sentença julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa de capitalização de juros; e (
ii
) saber se a utilização da Tabela
Price
pode ser afastada e substituída pelo método de Gauss. III. Razões de decidir 3. A capitalização mensal de juros é admitida desde que expressamente pactuada, nos termos da MP no 2.170-36/2001 e da Súmula 539/STJ. A jurisprudência consolidada (REsp 973.827/RS, Tema 247, e Súmula 541/STJ) reconhece que a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza pactuação expressa. 4. No caso, o contrato estabelece taxa mensal de 2,05% e anual de 27,57%, superior ao duodécuplo da mensal, configurando a pactuação válida da capitalização. 5. A Tabela
Price
constitui sistema de amortização legítimo, com parcelas fixas e sucessivas, não configurando anatocismo. O método de Gauss, além de impreciso, não assegura a quitação integral da dívida, sendo inadequado para contratos bancários. 6. A alteração pretendida viola o princípio do pacta sunt servanda e compromete o equilíbrio contratual, impondo a manutenção da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados de 10% para 15%, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “1. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa de capitalização mensal de juros, nos termos da Súmula 541/STJ. 2. A Tabela
Price
é sistema de amortização válido e não pode ser substituída pelo método de Gauss em contratos bancários.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 6o, III; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (Tema 247), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmulas no 539 e no 541; TJMT, N.U 1000029-17.2023.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024. (N.U 1011572-10.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

A diferença de valores entre os diversos métodos de amortização decorre das características próprias de cada sistema, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial.

5. Omissão da sentença quanto às teses de violação da boa-fé objetiva, superendividamento e perda de chance

A apelante alega que a sentença foi omissa ao não apreciar as teses de violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, superendividamento, perda de chance de renegociação da dívida e enriquecimento ilícito.

A sentença enfrentou de forma clara e objetiva todas as matérias relevantes apresentadas nos embargos, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.

O magistrado analisou especificamente a questão do superendividamento, consignando que "
a situação de superendividamento criada em virtude do advento da edição da Lei no 14.181/2021 constitui hipótese análoga à recuperação judicial, mas, porém, para pessoas naturais/físicas, em que o consumidor/devedor superendividado ajuíza uma ação específica e que objetiva instaurar um processo de repactuação de dívidas que contará com o chamamento e a participação da totalidade do rol de credores
".

Esclareceu ainda que "
há, por via de consequência, necessidade de ajuizamento de demanda judicial específica e não pode ser arguida como matéria de defesa em sede de embargos à execução, visto que se trata de temática não-prevista no rol taxativo previsto no art. 917 do Código de Processo Civil
".

Quanto à alegada violação da boa-fé objetiva e perda de chance,
a análise detida dos autos demonstra que a sentença, embora não tenha dedicado tópico autônomo à questão, enfrentou o cerne da controvérsia ao concluir pela licitude das cláusulas contratuais e pela regularidade da cobrança, afastando implicitamente qualquer conduta abusiva da instituição financeira.

Ao reconhecer a validade da Tabela
Price
e a legitimidade da cumulação de encargos moratórios, o juízo de origem firmou premissa inequívoca de que a instituição financeira atuou dentro dos limites contratuais e legais, o que afasta, por consequência lógica, qualquer violação à boa-fé objetiva.

Importa lembrar que a boa-fé objetiva, prevista nos artigos 113 e 422 do Código Civil, tem função de controle de conduta — e não de reinterpretação do conteúdo econômico dos contratos regularmente pactuados.

O dever de cooperação não pode ser invocado como instrumento de revisão contratual genérica, sob pena de subversão da própria segurança jurídica das relações obrigacionais.

Assim, não há omissão a ser suprida nem fundamento apto a ensejar reforma da sentença, devendo ser mantida a conclusão de improcedência dos embargos, com a mera correção formal do artigo citado, sem alteração de mérito.

A apelante igualmente sustenta que a sentença teria sido omissa ao não se manifestar sobre a alegada “perda de uma chance” de renegociar o débito e evitar a execução, o que, segundo afirma, configuraria dano indenizável.

Ocorre que tal argumento, além de não constituir pedido autônomo formulado na petição inicial, foi utilizado apenas de forma incidental, como reforço retórico da tese de violação à boa-fé.

O pedido principal nos embargos à execução limitou-se à declaração de nulidade de cláusulas contratuais e à repetição de indébito, não havendo formulação específica de pleito indenizatório fundado em perda de chance.

De qualquer modo, a sentença, ao julgar improcedentes os embargos, afastou expressamente a existência de cobrança abusiva e reconheceu a licitude da conduta da instituição financeira, o que exclui a possibilidade de qualquer ato ilícito gerador de dano.

Ademais, a execução judicial não constitui ilícito, mas exercício regular do direito do credor, amparado pelo art. 188, I, do Código Civil.

A responsabilidade civil por perda de uma chance pressupõe comportamento antijurídico e violação de dever preexistente, o que não se verifica quando o credor simplesmente executa contrato válido e líquido.

A alegação, portanto, não passa de tentativa de introduzir matéria indenizatória em sede de embargos à execução, o que é processualmente inviável diante do rol taxativo do art. 917 do CPC.

Não há, portanto, omissão relevante nem prejuízo à parte apelante, inexistindo fundamento jurídico capaz de justificar a anulação ou reforma da sentença.

Em conclusão, não há
omissão na sentença, mas regular enfrentamento de todas as questões suscitadas, com fundamentação suficiente e adequada às peculiaridades do caso concreto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025